Tribunal: STF
Processo: HC 56506
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-17
Data de publicação: 1978-10-17

Ementa:
Júri. Réu preso em flagrante, mantido na prisão pela pronúncia, absolvido pelo Tribunal Popular e, em seguida, posto em liberdade. Provimento da apelação pelo Tribunal de Justiça, mandando submeter o réu a novo júri e restabelecendo a prisão cautelar. "Habeas corpus" concedido, para que o paciente aguarde em liberdade o segundo julgamento, ressalvada a hipótese de, nesse interregno, tornar-se necessária sua prisão.